Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS APRESENTADA NO CURSO DA DEMANDA. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS.

1. O artigo 196 da Constituição Federal considera a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la mediante políticas sociais e econômicas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2.1. Evidenciado que o medicamento prescrito à parte autora encontra-se registrado na ANVISA e que foi atestada a imprescindibilidade de seu uso, mediante fundamentado relatório médico e por nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, para tratamento de quadro grave de Urticária Crônica Espontânea (UCE), tem-se por atendidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.